Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704295-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OTAVIO DE TOLEDO NOBREGA, EINSTEIN FRANCISCO DE CAMARGOS RECORRIDO: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JUÍZADO FAZENDÁRIO. NÃO APONTAMENTO DA URGÊNCIA. HIPOTESE NÃO ALBERGADA PELO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. I – O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais as hipóteses cabem o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. II – Agravo regimental desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.015, inciso III, asseverando ser cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que declina da competência. Afirmam que o decisum que declinou da competência para os Juizados da Fazenda Pública tem como efeito imediato a restrição probatória, uma vez que seria incabível eventual prova pericial, razão pela qual seria devida interpretação extensiva e teleológica, nos termos do Tema 988. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do procurador signatário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 1.015, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024